Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003324-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Indiana Seguros S/A Igor de Rezende Borges Apelados: P.P.N.L.M. Malu Karine Nogueira Louzeiro Miranda Claudia Nogueira de Lima D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Indiana Seguros S/A (Id. 18305447) e por Igor de Rezende Borges (Id. 18305454) contra a sentença (Id. 18305441) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que julgou o pedido principal e o pedido formulado em sede de denunciação da lide parcialmente procedentes. Foi proferido despacho para intimar o apelante Igor de Rezende Borges para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada condição de hipossuficiência econômica (Id. 21030837). O ora recorrente requereu (Id. 21236345) a dilação do aludido prazo por 30 (trinta) dias, mas não justificou a necessidade do referido requerimento, que fica indeferido. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator